Tribunal: TJSP
Processo: 1505501-86.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Receptação dolosa e adulteração de sinal de veículo, em concurso material. Provas da autoria e materialidade bem definidas. Policiais militares em patrulhamento que, ao avistar o réu trafegar com automóvel, decidem abordá-lo, dando sinais de parada. Acusado, no entanto, que desobedece à ordem e inicia fuga, sendo interceptado. Agentes públicos que constatam que o automóvel era produto de furto

Ementa:
Receptação dolosa e adulteração de sinal de veículo, em concurso material. Provas da autoria e materialidade bem definidas. Policiais militares em patrulhamento que, ao avistar o réu trafegar com automóvel, decidem abordá-lo, dando sinais de parada. Acusado, no entanto, que desobedece à ordem e inicia fuga, sendo interceptado. Agentes públicos que constatam que o automóvel era produto de furto anterior e que réu trazia consigo chave de boca. Prova hábil à condenação. Relatos dos policiais militares precisos e coerentes dando conta da responsabilidade penal do denunciado pelos ilícitos. Condenação pelos crimes de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável. Regime semiaberto bem estipulado. Apelo improvido.